Tribunal: STF
Processo: ARE 1580910
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Federal contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, que julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada contra motorista terceirizado a serviço da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. O réu foi condenado à pena definitiva de 4 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, pela prática de dois crimes de peculato em concurso material, ocorridos em 25/01/2016 e 16/08/2016, com fixação do regime inicial aberto e substituição por penas restritivas de direitos. Na sentença, o juízo absolveu o réu quanto aos demais crimes inicialmente imputados. O Ministério Público recorre pleiteando a majoração da pena-base, mediante valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, da personalidade e das consequências do crime.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a valoração negativa da culpabilidade do réu,; (ii) estabelecer se a personalidade do agente justifica o agravamento da pena-base; (iii) determinar se as consequências do crime autorizam incremento da pena.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A culpabilidade do réu é valorada negativamente, pois ficou demonstrado que o acusado, aproveitando-se de sua função de motorista terceirizado, cooptou reiteradamente carteiros a participarem de desvios de encomendas da ECT, oferecendo-lhes vantagens indevidas, o que revela grau de reprovabilidade superior ao comum nos delitos da espécie.



    4. A personalidade do agente, embora indicativa de certa audácia e desvio ético, já foi considerada no contexto da culpabilidade, não podendo ser duplamente utilizada para majorar a pena, sob pena de bis in idem. Ademais, a existência de constrangimento das testemunhas ao deporem na presença do réu, por si só, não autoriza a valoração negativa da personalidade, ausentes elementos concretos adicionais.



    5. As consequências do crime não são valoradas negativamente, pois os prejuízos financeiros apurados nos dois eventos de peculato não extrapolam a normalidade esperada para a espécie penal, tampouco há prova de danos relevantes aos destinatários das encomendas desviadas.



    6. A dosimetria da pena deve observar critérios racionais e fundamentação adequada, podendo o julgador exercer certa margem de discricionariedade. Considerada a valoração negativa da culpabilidade, é legítima a elevação da pena-base dentro dos limites da proporcionalidade e da razoabilidade.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:



    1. A valoração negativa da culpabilidade é admissível quando o réu, aproveitando-se de função pública ou atividade vinculada a serviço público, coopta terceiros à prática delituosa com dolo acentuado e desvio ético.



    2. A personalidade do agente não pode ser negativamente valorada com base em elementos já considerados na análise da culpabilidade, sob pena de bis in idem.



    3. As consequências do crime só podem justificar a majoração da pena quando extrapolarem a normalidade típica do delito e estiverem demonstradas por elementos concretos.



    Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 69, 312; CPP, arts. 217, 386, VII; CF/1988, art. 5º, LVII.



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC 210.724 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 2ª T., j. 04.04.2022; STJ, Súmula 231



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, há tema de repercussão geral relacionado à matéria suscitada pela parte recorrente, com trânsito em julgado, em que se concluiu pela ausência de repercussão geral de parte das questões. O tema, contudo, não é suficiente para a solução integral do recurso. 



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente